Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706198-24.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMELITA ANTONIO DE SOUSA APELADO: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de ação conhecimento proposta por CARMELITA ANTONIO DE SOUSA em face de G44 BRASIL S/A objetivando a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$23.565,23, relativa à restituição de haveres investidos na sociedade em conta de participação. A determinação de emenda para que fosse adotado o rito da ação de prestação de contas não foi cumprida, daí porque a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, pelos seguintes fundamentos: “O feito comporta julgamento conforme o estado do processo, nos termos do disposto no artigo 354 do CPC, ante a manifesta inadequação da via eleita, consoante os fundamentos já aduzidos na decisão que determinou a emenda à exordial (Id 93547016), os quais passam a integrar a presente sentença, de acordo com a técnica processual da motivação per relationem. Na aludida decisão deste Juízo, restou assentado, dentre outros pontos importantes, que: 1) A ação adequada para a causa proposta é a de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, ainda que o autor pretenda apenas a restituição dos investimentos integralizados na sociedade; 2) É inadequada a propositura de ação de restituição de haveres (e outros pedidos indenizatórios) sem que tenha havido a prévia liquidação da sociedade em conta de participação, que se opera mediante a prestação de contas pela sociedade; 3) A relação estabelecida entre as partes é societária e não de consumo; 4) A competência para a ação de dissolução parcial de sociedade em conta de participação é da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência e Litígios Empresariais do DF (Acórdão n. 1279413, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0709573-54.2020.8.07.0000, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, julgado de 31/08/2020; Acórdão n. 1300052, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0742127-42.2020.8.07.0000 2a Câmara Cível, Rel. Des. ALFEU MACHADO, julgamento em 16/11/2020, acórdão ainda não publicado). Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17, CPC). Sendo a autora carente de interesse processual e não tendo atendido à determinação judicial de emenda à exordial para a devida adequação da ação proposta, dos seus pedidos e causa de pedir, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso III, do CPC. III – DO DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, c/c 485, inciso I, do CPC. (...)” Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que a pretensão veiculada na ação é de natureza condenatória, fundada em relação de consumo, e que não se trata de demanda de cunho societário. Pede a reforma para, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedente o pedido ou, subsidiariamente, a cassação da sentença. DECIDO De acordo com os art. 927, III, e 932, V, ‘a’, do CPC, os juízes e tribunais observarão os acórdãos proferidos em incidentes de resolução de demandas repetitivas, incumbindo ao Relator dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. Na hipótese em apreço, a petição inicial foi indeferida, porque (I) a ação adequada é a de dissolução parcial de sociedade em conta de participação; (II) é necessária a prévia liquidação da sociedade, que se opera mediante a ação de prestação de contas; (III) a relação não é de consumo e (IV) a competência para o processamento da ação é da Vara de Recuperações Judiciais, Insolvência e Litígios Empresariais do DF. Pois bem. Ocorre que a controvérsia foi dirimida por ocasião do julgamento do IRDR no 20 (0740629-08.2020.8.07.0000), no dia 18/04/2022, no qual foram firmadas as seguintes teses, in verbis: "a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G44 Brasil s/a e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’. B) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’”. Vale dizer, as ações envolvendo a G44 Brasil S/A, nas quais as vítimas e eventuais litisconsortes passivos aduzem ter sido vítimas de supostas práticas de ‘pirâmide financeira’ não são de natureza societária, daí a competência das Varas Cíveis, cujas relações estão regidas pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, demonstrada a inobservância ao preceito contido no precedente qualificado, a cassação da sentença é medida que se impõe, devendo o processo retornar a origem para que seja avaliada, se o caso, a necessidade de produção de outras provas, além das constantes dos autos. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a respeitável sentença e determinar o prosseguimento da ação, Intime-se. Operada a preclusão, baixem os autos à origem para as providências legais. Sem honorários. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator